Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Tipicidade. Dolo.
1 - Comete o crime do art. 309 do CTB – conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano -, quem dirige veículo automotor, sem habilitação, faz manobras bruscas e “zigue-zagues”, evadindo-se da atuação policial.
2 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional não será o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
3 - Apelação não provida.